Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742337-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMUEL NERY DIAS EMBARGADO: LUIZ GONCALO CASSIMIRO, GOLDEN INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIAÇÕES EIRELLI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMUEL NERY DIAS (agravante) contra a decisão monocrática de ID. 77193294, que julgou prejudicado o agravo de instrumento por ele interposto, nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samuel Nery Dias (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID. 248945725, originário) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de imóvel do executado. Preparo regular (ID. 76850156). O agravante não formulou pedido liminar. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 18/09/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo ora agravado, declarou a inexigibilidade do título que lastreia a execução e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 917, I, e 485, VI, do CPC (ID. 250491096, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.” Em suas razões de recurso (ID. 77500200), o embargante aponta omissão na decisão embargada, que teria deixado de se manifestar sobre pontos relevantes do processo e do próprio recurso, em especial a existência de recurso de apelação interposto em 25/09/2025 contra a sentença que extinguiu a execução, com efeito suspensivo e devolutivo, e o pedido expresso para julgamento conjunto do agravo de instrumento com a apelação, diante da conexão e interdependência das matérias recursais. Assevera que embora o julgamento da execução tenha extinguido a lide, tal decisão encontra-se suspensa em razão da apelação, razão pela qual não poderia o agravo ser considerado prejudicado. Conclui que houve omissão quanto à análise da suspensão dos efeitos da sentença e do pedido de julgamento conjunto e pugna pelo saneamento do vício a fim de que o agravo e a apelação sejam julgados conjuntamente. É o relatório. Decido Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Contudo, ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão a ser combatida. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no presente caso. Conquanto o embargante tenha formulado pedido de julgamento conjunto do presente agravo de instrumento (interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a penhora de imóvel de terceiro na execução) com a apelação interposta contra sentença superveniente proferida nos mesmos autos, que acolheu embargos à execução e pôs fim ao feito executivo, referida pretensão não se sustenta à luz do art. 932, III, do CPC, que incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. Inviável, outrossim, a discussão acerca da penhorabilidade de imóvel oferecido em garantia, em sede de agravo, quando a sentença proferida na origem (ID. 250405908) declarou a inexigibilidade do título executivo apresentado pelo ora embargante, de modo que aquela discussão é subjacente a esta última, que foi devolvida ao Tribunal por meio do apelo por ele interposto. Além disso, basta a leitura atenta das razões de apelação oferecidas pelo embargante (ID. 251273841, originário) para se observar que a questão alusiva ao reconhecimento da penhorabilidade do imóvel oferecido em garantia está contemplada dentre os pedidos por ele formulados. A conexão entre recursos ocorre quando duas ou mais ações possuem partes, causa de pedir ou pedido em comum, ainda que parcial, tendo por finalidade reunir essas ações para que sejam julgadas conjuntamente, a fim de se evitar decisões conflitantes. No caso, não há multiplicidade de ações, mas apenas um agravo de instrumento interposto contra decisão anterior à prolação da sentença, que, por sua vez, desafiou outro recurso, o de apelação. Desse modo, a inviabilidade do agravo, em razão da prejudicialidade, não se confunde com omissão ou outro vício que autorize o manejo dos aclaratórios, de modo que o presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r